Tribunal: TJBA
Processo: 8039436-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039436-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NADSON DE JESUS LIMA Advogado(s): THIAGO DE FRANCA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. MOTIVO INSUBSISTENTE. POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR PARA SUBSTITUIÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, no qual se insurge contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de licença remunerada para frequentar curso de Mestrado em Ciências Ambientais, sob a justificativa exclusiva de ausência de professor substituto. O impetrante comprovou sua condição funcional, a aprovação no curso de pós-graduação, a correlação do curso com sua área de atuação e a existência de editais de seleção e concurso público recentes que evidenciam a capacidade de substituição pela Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se: (i) a manutenção do benefício da gratuidade judiciária frente à impugnação apresentada pelo Estado da Bahia; e (ii) a legalidade da negativa de licença remunerada ao impetrante, pautada exclusivamente na inexistência de professor substituto, à luz dos princípios da Administração Pública e das normas que asseguram a valorização do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A preliminar de impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada, por absoluta falta de objeto, uma vez que o Impetrante comprovou o regular recolhimento das custas processuais, não tendo sequer formulado pedido de gratuidade. 4. A Constituição Federal (art. 206, V), a LDB (Lei nº 9.394/1996, art. 67, II) e o Estatuto do Magistério do Estado da Bahia (Lei nº 8.261/2002, art. 62) asseguram aos docentes o direito à licença remunerada para fins de qualificação profissional como pilar de sua valorização, prevendo a possibilidade de licença remunerada para tal fim. 5. Incidência da Teoria dos Motivos Determinantes: uma vez que a Administração apontou um motivo fático específico para o indeferimento – a ausência de professor substituto –, a validade do ato fica estritamente vinculada à veracidade e à subsistência desse motivo. A comprovação de que a gestão de pessoal e a substituição de docentes competem ao próprio Estado, que realizou concursos e seleções recentes para contratação de profissionais, torna insubsistente o óbice invocado. 6. Embora a concessão da licença seja ato que envolve análise de conveniência e oportunidade, essa discricionariedade não autoriza a Administração a fundamentar suas decisões em premissas fáticas insubsistentes. O controle judicial, neste caso, restringe-se à verificação da legalidade do ato, a qual é maculada pelo vício no motivo. 7. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o direito líquido e certo dos docentes à licença remunerada para cursar pós-graduação, quando atendidos os requisitos legais, afastando fundamentações genéricas ou baseadas exclusivamente na falta de indicação de substituto. IV. DISPOSITIVO. 8. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para anular o ato administrativo impugnado e determinar a concessão da licença para aperfeiçoamento profissional ao impetrante pelo prazo de 02 (dois) anos, admitida a prorrogação por mais 01 (um) ano, mediante requerimento devidamente justificado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039436-38.2025.8.05.0000, sendo Impetrante NADSON DE JESUS LIMA e Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça